Tribunal: STF
Processo: Rcl 94123
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Reclamação. Súmula vinculante 14. Inexistência de negativa de acesso a elementos já documentados nos autos. Alegação de incompletude e inacessibilidade técnica do material probatório. Ausência de aderência estrita. Revolvimento de fatos e provas. Impossibilidade. Utilização da reclamação como sucedâneo de recurso. Inviabilidade. Negativa de seguimento.

Trata-se de reclamação ajuizada contra ato do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Sorocaba/SP, que, nos autos da Ação Penal nº 1504613-55.2025.8.26.0602, teria contrariado o enunciado da Súmula Vinculante 14/STF.
Narra o reclamante que a persecução penal decorre de investigação vinculada à denominada “Operação Âncora”, no curso da qual foi posteriormente apontado como integrante de grupo criminoso voltado à produção de entorpecentes, tendo sido preso e apreendidos dispositivos eletrônicos e outros bens submetidos à análise pericial. 
Sustenta que, após o oferecimento da denúncia, requereu acesso integral aos elementos de prova, especialmente mídias digitais, relatórios técnicos e dados extraídos de aparelhos eletrônicos, bem como aos autos de procedimento cautelar que teria originado a investigação. Afirma, contudo, que o material disponibilizado pela acusação não contemplaria a integralidade dos elementos probatórios e, ademais, estaria, em parte relevante, tecnicamente inacessível ou ilegível, o que inviabilizaria sua adequada análise pela defesa. 
Alega, ainda, que não foram disponibilizados dados brutos, metadados e relatórios completos, bem como que os arquivos fornecidos por meio de plataforma digital não puderam ser acessados pela defesa, circunstância que impediria o pleno conhecimento das provas produzidas. Sustenta, igualmente, que não lhe foi franqueado acesso ao processo originário da investigação, nem concluídas determinadas diligências periciais antes da designação da audiência de instrução. 
Afirma que, não obstante tais circunstâncias, o juízo de origem indeferiu pedido de adiamento da audiência, mantendo a sua realização, o que, segundo sustenta, configura cerceamento de defesa. 
Aponta violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, bem como às Súmulas Vinculantes nº 14 e nº 523 do Supremo Tribunal Federal, ao argumento de que não lhe foi assegurado acesso prévio, integral e efetivo aos elementos de prova já documentados nos autos. 
Requer, em sede liminar, a suspensão do processo de origem e das audiências designadas, bem como a garantia de acesso integral aos elementos probatórios, inclusive dados digitais e processos correlatos, com a consequente reabertura de prazo para apresentação de defesa. No mérito, pugna pela procedência da reclamação, com o reconhecimento da nulidade dos atos praticados em violação às garantias constitucionais invocadas. 

É o relatório. Decido.

A reclamação é ação autônoma de impugnação dotada de perfil constitucional, prevista no texto original da Carta Política de 1988 para a preservação da competência e garantia da autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal. É cabível, apenas, nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, de desobediência a súmula vinculante ou de descumprimento de autoridade de decisão proferida por esta Corte, desde que com efeito vinculante ou proferida em processo de índole subjetiva no qual a parte Reclamante tenha figurado como parte (art. 102, I, l, e 103-A, § 3º, da CF, c/c art. 988, II a IV, e § 5º, II, do CPC). 
Extraio do enunciado da Súmula Vinculante 14: 

“É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.”

Transcrevo o ato reclamado (Docs. 9 e 11- grifei):

“Vistos. 
Fls. 865/876 e 919/925: A Defesa de S. R. de O. pede acesso à integralidade das provas. 
A teor de fls. 716, 735/735 e 911, já foi disponibilizado à Defesa do requerente acesso a todos os elementos até então produzidos. 
Outra vez: a imediata apresentação de resposta, como fizeram todos os quatro corréus, não impedirá eventual complementação após a disponibilização do material extraído dos celulares e demais dispositivos eletrônicos apreendidos. 
Dito isso, pendente apenas a defesa escrita do requerente sem justificativa pessoal, intime-se a Defesa para apresentação em 24 (vinte e quatro) horas. 
Decorrido o prazo sem apresentação da peça ou de justificativa para tanto, comunique-se a OAB e abra-se vista à Defensoria Pública para apresentação. 
Apresentada a única resposta pendente, abra-se vista ao Ministério Público e, com a manifestação do órgão ministerial, voltem conclusos.
Sorocaba, 11 de fevereiro de 2026."

“Vistos. 
Considerando que a audiência está marcada para amanhã, aguarde-se para deliberação no ato, por ora mantido. 
Sorocaba, 29 de abril de 2026.”

Compulsando os autos, sob a ótica estrita da via eleita, não verifico qualquer violação à Súmula Vinculante 14, pois a autoridade reclamada em nenhum momento indeferiu e/ou limitou o acesso do reclamante à prova já documentada constante dos autos do processo de origem.
Na espécie, a autoridade reclamada observou plenamente a ratio subjacente ao enunciado vinculante, ao consignar que “a teor de fls. 716, 735/735 e 911, já foi disponibilizado à Defesa do requerente acesso a todos os elementos até então produzidos”.
Nesse contexto, não se verifica, em princípio, negativa de acesso aos elementos de prova já documentados nos autos, mas sim a manutenção do regular andamento do processo, com determinação de apresentação de resposta à acusação, sem prejuízo de posterior complementação defensiva diante da eventual juntada de novos elementos probatórios.
A alegação do reclamante, no sentido de que o material disponibilizado não contemplaria a integralidade dos elementos probatórios e, ademais, estaria, em parte relevante, tecnicamente inacessível ou ilegível, revela inconformismo com a forma de disponibilização e com a suficiência do acervo probatório, não se confundindo, porém, com hipótese de negativa de acesso a elementos já documentados nos autos.
Trata-se, portanto, de pretensão que extrapola o alcance do enunciado vinculante invocado, porquanto dirigida não à obtenção de acesso a elementos já documentados, mas à discussão acerca da suficiência, integridade e utilidade do acervo probatório disponibilizado, bem como à eventual necessidade de complementação instrutória.
Nesse diapasão, cumpre asseverar que “eventuais questões de ordem técnica que possam dificultar ou impossibilitar o acesso da defesa aos autos devem ser solucionadas junto ao juízo a quo e não por meio da reclamação constitucional, que não se presta para solucionar problemas dessa jaez” (Rcl 52.598/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, decisão monocrática, DJe 04.4.2022, v.g.).
Destaco, ainda, conforme precedente emanado do Plenário desta Suprema Corte, que a Súmula Vinculante 14 não engloba elementos não incluídos nos autos, pois referida Súmula dispõe, exclusivamente, quanto à garantia de acesso, pelo Advogado constituído, aos elementos de provas já documentados e que digam respeito ao direito de defesa:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 14. INOCORRÊNCIA. 
1. A Súmula Vinculante 14 confere ao investigado a possibilidade de acesso às diligências já documentadas nos autos. 
2. A Súmula Vinculante 14 não abrange material não incluído nos autos. Se houve material compartilhado com a polícia, mas não juntado aos autos, deve a questão ser levada à discussão perante o juízo competente. 
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(Rcl 59.500-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 11.09.2023 - grifei)

Sobre o ponto, colho excerto da decisão proferida pelo Ministro Edson Fachin, ao exame da Rcl 48.921/PA (grifei):

“É dizer, visa-se a obter acesso a elementos que, em verdade, não foram documentados ao longo da investigação, mas que, mesmo assim, entende a defesa como essenciais para o exercício do direito de defesa. 
Tal objetivo, contudo, é estranho ao âmbito de incidência da súmula, a qual não se presta a solucionar o direito a produção de provas não documentadas nos autos. 
Ainda que, eventualmente, tal pretensão possa ser legítima, a depender, é claro, da robustez do argumento a ser utilizado pela defesa, a fim de justificar a excepcional mitigação ao direito da intimidade da vítima, ela refoge à proteção conferida pela SV 14. 
Com efeito, deve-se diferenciar, o direito à acesso amplo e irrestrito a provas e elementos documentados nos autos, finalidade abarcada pelo entendimento sumular, da pretensão de produzir provas novas, que conquanto legítima, não guarda estrita pertinência com o paradigma elegido. 
Assim, constatada, in casu, a ausência de aderência estrita entre a suposta ilegalidade invocada e a SV 14, a pretensão do reclamante não pode ser desenvolvida pela via da reclamação, mecanismo excepcionalíssimo que permite o enfrentamento de insurgência diretamente pelo STF, ainda que evidenciada a supressão de instância.
O caminho em casos tais, é o debate da matéria controvertida primeiramente na via ordinária.”

No mesmo sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. SUPOSTA VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 14. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO IMPUGNADO E O ATO PARADIGMA INVOCADO. 
1. A defesa do reclamante não teve negado nem restringido o acesso aos elementos de provas que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa. 
2. Ausência de estrita aderência entre o ato impugnado e o paradigma invocado, porquanto não se tem presente diante do contexto específico que houve violação à Súmula Vinculante n. 14. 
3. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento.”
(Rcl 46029 ED, Relator(a): Alexandre de Moraes, Primeira Turma, julgado em 13-04-2021 - grifei)

Como se sabe, “[o]s atos questionados em qualquer reclamação – nos casos em que se sustenta desrespeito a enunciado sumular vinculante do Supremo Tribunal Federal – hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, à Súmula vinculante desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal” (Rcl 15.578-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe 09.4.2014 - grifei).
Cumpre destacar, ainda, que eventual discussão acerca da incompletude e da inacessibilidade técnica eventual do material probatório demandaria, em verdade, examinar a suficiência, integridade e utilidade dos elementos de prova disponibilizados, providência que envolve análise de natureza fático-probatória, incompatível com a via estreita da reclamação constitucional. Nesse sentido: 

“Agravo regimental em reclamação constitucional. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Tema nº 784 da RG. Ausência de teratologia. Negativa de seguimento à reclamação. Agravo regimental não provido. 1. Impossibilidade de o Supremo Tribunal Federal reanalisar o conteúdo da decisão reclamada e os fatos e as provas do caso concreto. 2. Ausente teratologia na aplicação do Tema nº 784 da Sistemática da Repercussão Geral. 3. Agravo regimental não provido.”
(Rcl 65609 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 06.05.2024 - grifei)

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PENAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 14 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NÃO COMPROVADO. ACESSO AOS DOCUMENTOS CONSTANTES NOS AUTOS NA ORIGEM DISPONIBILIZADO. ALEGAÇÃO DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS CUJO ACESSO NÃO TERIA SIDO PERMITIDO: REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”
(Rcl 66.037-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 08.04.2024 - grifei)

Dessa forma, a pretensão deduzida revela inconformismo com a condução da instrução processual e com a forma de disponibilização dos elementos probatórios, matéria que deve ser veiculada pelos instrumentos processuais ordinários próprios, não se prestando a reclamação constitucional à rediscussão do acerto ou desacerto da decisão proferida na origem.
Como já salientei parágrafos atrás, com esteio na sólida orientação jurisprudencial, a reclamação constitucional constitui instrumento destinado exclusivamente à preservação da competência desta Corte e à garantia da autoridade de suas decisões ou de seus enunciados vinculantes. Não verifico, portanto, qualquer ato praticado pela autoridade reclamada capaz de afrontar o enunciado da Súmula Vinculante 14.
Registro, por fim, que a reclamação não se destina ao atropelamento da marcha processual, sendo indevida a sua utilização como técnica per saltum de acesso a esta Corte Suprema, a substituir ou complementar os meios de defesa previstos na legislação processual, tendo em vista que não consubstancia sucedâneo de recurso. 
Ante o exposto, nego seguimento à presente reclamação (art. 21, §1º, do RISTF), prejudicado o pedido de liminar.

Publique-se. 

Brasília, 30 de abril de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente